Tribunal: TJSP
Processo: 1051991-09.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Incidência de ICMS sujeito ao regime de substituição tributária para frente ou progressiva, notadamente em face da edição da Portaria CAT no. 42/18 (que teria instituído novos procedimentos para preenchimento dos pedidos de ressarcimento de ICMS-ST, abrangendo períodos de crédito anteriores à sua edição) e do Comunicado CAT no. 06/18 (editado após o

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Incidência de ICMS sujeito ao regime de substituição tributária para frente ou progressiva, notadamente em face da edição da Portaria CAT no. 42/18 (que teria instituído novos procedimentos para preenchimento dos pedidos de ressarcimento de ICMS-ST, abrangendo períodos de crédito anteriores à sua edição) e do Comunicado CAT no. 06/18 (editado após o julgamento do RE no. 593.849/MG, restringindo a aplicação do julgado apenas às situações em que o preço final a consumidor, único ou máximo, tenha sido autorizado ou fixado por autoridade competente) - Reflexos da Portaria CAT no. 42/18 e do Comunicado CAT no. 06/18 que violam o direito individual liquido e certo da contribuinte de ressarcimento do imposto recolhido, considerando (i) os numerosos itens que se submetem à sistemática da substituição tributária para frente ou progressiva e pela imensa quantidade de operações de varejo que comercializa, bem como (ii) as novas exigências que afetam operações realizadas sob a tutela de norma vigente à época, malferindo o principio da segurança jurídica, dada a dificuldade técnica de implantação do novel sistema e o elevado custo para a sua conversão respectiva, em formato digital - Normas futuras que não podem atingir fatos geradores pretéritos no que diz respeito à sistemática de ressarcimento, dada a aplicabilidade imediata da legislação tributária - Constituição Federal que exige a restituição imediata e preferencial do imposto, dada a sua natureza não-cumulativa, de maneira que sua instrumentalização deve harmonizar-se com a norma vigente à época do fato gerador, sem efeito retroativo – Inexistência de notícia de abertura de conta corrente eletrônica de controle do ressarcimento, criada para o sistema e-Ressarcimento, nos termos do que dispõe a Portaria CAT no. 42/18 - Concessão parcial da segurança – Manutenção da sentença.
2. Reexame necessário e recursos de apelação não providos.